Tribunal: TJMT
Processo: 1001878-70.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001878-70.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 032.307.051-57 (APELANTE), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), ATHOS CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 03.928.108/0001-37 (APELADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), MIRIAM APARECIDA RIBEIRO DE ANDRADE - CPF: 424.561.261-49 (APELADO), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), JOAO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 032.307.051-57 (APELADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), ATHOS CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 03.928.108/0001-37 (APELANTE), MIRIAM APARECIDA RIBEIRO DE ANDRADE - CPF: 424.561.261-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n.

1001878-70.2019.8.11.0041
– Capital

Apelantes:
Miriam Aparecida Ribeiro de Andrade e outro.

João Rodrigues da Silva.

Apelados:
Os mesmos.

EMENTA

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NOVAÇÃO – ART. 360, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DÍVIDA NOVADA – DANO MORAL DEVIDO – VALOR MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Haverá novação quando o devedor contrair com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior, nos termos do art. 360, inc. I, do Código Civil.

In casu, havendo novação e concordado com o instrumento de confissão de dívida, impossível determinar a obrigação do contrato findo.

No caso, há que se reconhecer a responsabilidade dos vendedores pelo dano moral sofrido, em razão do descumprimento do negócio, que ultrapassou os limites do tolerável atingindo de forma exacerbada a personalidade do autor.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n.

1001878-70.2019.8.11.0041
– Cuiabá

Apelantes:
Miriam Aparecida Ribeiro de Andrade e outro.

João Rodrigues da Silva.

Apelados:
Os mesmos.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação cível interpostos
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Capital, que nos autos da ação de obrigação de fazer, devolução da diferença de valor pago e indenização por dano moral, movida por João Rodrigues da Silva contra Athos Consultoria Ltda. e Miriam Aparecida Ribeiro de Andrade,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, tão somente para condenar os réus ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, condenando ainda ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixado em 10% sobre o proveito econômico obtido pela parte autora.

Inconformado, João Rodrigues da Silva recorre sustentando, em suma, a invalidade do contrato de confissão de dívida. Alega que jamais concordou com a suposta novação de dívida reconhecida pelo juízo na sentença e este ignorou a existência de dolo por parte das apeladas, no que diz respeito ao contrato de confissão de dívida. Segue postulando a reforma da sentença, para que seja declarado ao apelante a propriedade do imóvel objeto de discussão. Ainda, aduz que o ato ilícito praticado pelas apeladas é mais do que mero inadimplemento contratual, posto que agiram de má-fé, motivo pelo qual deve ser paga a diferença de valores do imóvel, em razão da metragem menor. Por fim, pretende a majoração do dano moral.

De outra banda, Athos Consultoria Ltda. e Miriam Aparecida Ribeiro de Andrade recorrem postulando, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, sustentam ser incabível a condenação em dano moral decorrente de mero descumprimento contratual, postulando, ao final, a reforma da sentença para ser julgado totalmente improcedente os pedidos realizados na inicial.

Somente Athos Consultoria Ltda. e Miriam Aparecida Ribeiro de Andrade apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 164054228).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 05 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n.

1001878-70.2019.8.11.0041
– Capital

Apelantes:
Miriam Aparecida Ribeiro de Andrade e outro.

João Rodrigues da Silva.

Apelados:
Os mesmos.

VOTO

Cinge-se dos autos que João Rodrigues da Silva ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela antecipada, devolução da diferença de valor pago e indenização por dano moral em face de Athos Consultoria Ltda. e Miriam Aparecida Ribeiro de Andrade, afirmando que adquiriu o lote n.o 06, quadra n.o 26, no Loteamento Parque Santa Cruz II, na cidade de Pontes e Lacerda/MT, com metragem de 469,54 m2, pagando o valor de R$ 58.000,00.

Aduz que o negócio foi realizado em 14.01.2016, recebendo a posse imediata do imóvel, ficando acordado que o bem estaria à disposição para transferência em cartório após 60 dias da data da negociação. Menciona que os requeridos informaram que o imóvel estava registrado no CRI de Pontes e Lacerda (1o Ofício), sob a matrícula n.o 18.584. Contudo, depois de aguardar o prazo, procurou o referido cartório e descobriu ter sido enganado, tendo em vista que o mesmo lote havia sido vendido para outra pessoa, no dia 26.02.2016.

Afirma ter constatado que o imóvel adquirido, na verdade, não era o lote 06, da quadra n. 26 e sim, o lote n.o 02, da quadra no 27, medindo 469,54 m2, conforme inteiro teor da matrícula n.o 18.584.

Prossegue alegando que procurou os requeridos para resolver a situação, recebendo 02 (dois) cheques no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em nome da segunda demandada Miriam Aparecida, ambos sem provisão de fundos.

Procurando novamente os requeridos, realizaram um Instrumento Particular de Confissão de Dívidas para devolver o valor integral ao autor, em 06 (seis) parcelas de R$ 10.610,00 (dez mil seiscentos e dez reais cada), com a primeira vencível em 15.06.2016, todavia, também não foi cumprido.

Explica que o lote no 06, quadra no 26, também é de propriedade dos requeridos e possuí 360 m2, registrado na matrícula no 18.571. Ainda, à época da negociação, era ofertado pelo valor de R$ 38.250,00, com um desconto de 15% para pagamento à vista.

Acrescenta que sofreu dano moral indenizável, decorrente dos ilícitos praticados pelos réus.

Postula, ao final, pela procedência da ação para que os requeridos sejam condenados a realizarem em favor do autor a transferência do imóvel Lote no 06 da Quadra n.o 26 no Loteamento Parque Santa Cruz II, com área de 360,00 m2, sob a matrícula n.o 18.571, bem como a devolver a importância de R$ 19.750,00 (dezenove mil setecentos e cinquenta reais), correspondente à diferença do valor do imóvel em razão da metragem menor e indenização pelo dano moral sofrido.

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo,
entendendo que o contrato de compra e venda foi novado pela confissão de dívida firmada entre o autor e a ré Miriam, que assumiu a obrigação da pessoa jurídica,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, tão somente para condenar os réus ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, condenando ainda ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixado em 10% sobre o proveito econômico obtido pela parte autora
(id. 162402814).

Inconformadas, ambas as partes recorrem.

Ab initio
, oportuno registrar que os recorrentes Athos Consultoria Ltda. e Miriam Aparecida Ribeiro de Andrade demonstraram a plausibilidade do direito à concessão da gratuidade de justiça ao colacionar o comprovante da inscrição e situação cadastral da Pessoa Jurídica junto à Receita Federal, demonstrado a situação “baixada” desde 26.07.2017, além das declarações de Imposto de Renda e documentos médicos que demonstram que a recorrente Miriam atualmente encontra-se realizando tratamento oncológico (id. 166245673 ao id. 166245678).

Diante disso,
defiro a gratuidade do preparo nesta seara recursal
.

Visto isso, por questão de lógica procedimental, passo à análise do recurso aviado por João Rodrigues da Silva, que sustenta a invalidade do contrato de confissão de dívida, sob o argumento de houve dolo da parte requerida. Ainda, postula para que seja declarado ao apelante a propriedade do imóvel objeto de discussão e paga a diferença de valores do imóvel, no importe de R$ 19.500,00, em razão da metragem menor. Por fim, pretende a majoração do dano moral.

De proêmio, mister se faz constar que o art. 360, do C. Civil, é claro ao dispor,
verbis
:

“
Art. 360. Dá-se a novação:

I - quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior;
”

(destaquei).

Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, tem-se o conceito de novação,
verbis
:

“
2. Conceito. Novação significa modificação ou substituição de uma obrigação por outra. Como tal não se entende a tolerância ou prorrogação de prazo para o recebimento de dívida
. É a transformação de uma obrigação por outra. A causa da nova obrigação é a anterior, que desaparece.
Novação é o negócio jurídico por meio do qual se cria uma nova obrigação, com o objetivo precípuo de extinguir-se a obrigação anterior
...”
(Código Civil Comentado, 7a Ed., Sâo Paulo: Editora RT, 2009 – negritei).

In casu
, em que pese as substanciosas alegações do apelante sobre a ocorrência de dolo e ausência da intenção de novar, o certo é que havia uma obrigação anterior decorrente da compra do lote n.o 06, Quadra 26, Parque Santa Cruz 2, no importe de R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais), conforme faz prova o contrato de compra e venda de bem imóvel – id 164053382.

Contudo, no dia 03 de maio de 2016, as partes celebraram um “Instrumento Particular de Confissão de Dívida”, com firma reconhecida, onde a recorrida Miriam Aparecida Ribeiro de Andrade reconhece, confessa e assume a dívida perante o recorrente João Rodrigues da Silva, na importância de R$ 63.660,00 (sessenta e três mil seiscentos e sessenta reais), originária do contrato anterior de aquisição feita pelo credor de um imóvel urbano identificado por lote 06 da Quadra 26, com área de 469,54 m2 de terras, objeto da matrícula n. 18.584 do RGI local.

Ainda, consta da cláusla PRIMEIRA do referido instrumento que “
por motivos pessoais, a DEVEDORA não poderá fazer a entrega do referido imóvel ao CREDOR; havendo assim a necessidade da devolução do valor pago pelo mesmo
”
.

(id. 164053382).

Assim, resta evidente o preenchimento dos requisitos exigidos para a configuração da novação, quais sejam, a existência de obrigação anterior, a constituição de nova obrigação, o inequívoco ânimo de novar e a capacidade das partes.

Dessa forma, para que não paire qualquer dúvida quanto ao inequívoco ânimo das partes em novar a obrigação contraída anteriormente, destaco a cláusula QUARTA do referido pacto que assim dispõe,
verbis
:

“
QUARTA:
QUE, o não cumprimento das obrigações assumidas pela DEVEDORA, nas datas e formas prescritas acima, implicará no vencimento sumário de toda a dívida, ensejando a execução da mesma, independente de qualquer aviso judicial ou extrajudicial
(...)”.
(id. 164053382 – pág. 8)
.”

Por conseguinte, fica claro o
animus novandi
das partes, e consequentemente, a não ocorrência da hipótese descrita no art. 361, do C. Civil, mormente porque, o instrumento colacionado contém a assinatura e anuência do credor, com a pactuação e condições distintas da anterior.

Por consequência lógica, havendo o descumprimento da confissão de dívida, cabe ao autor buscar os valores constantes do referido instrumento, nos termos do pacto entabulado e não pretender reestabelecer a obrigação extinta pela novação, sendo descabido buscar a transferência do imóvel ou o pagamento da diferença de valores, como pretende o recorrente.

Nesses termos,
o d. magistrado bem asseverou,
verbis
:

“Analisando-se a própria inicial e os documentos que a municiaram, é possível extrair que, em verdade, a parte autora adquiriu o imóvel medindo 469,54 m2, pela quantia combinada de R$ 58.000,00, tanto é que tais informações foram especificadas no contrato de compra e venda firmado entre a parte autora e o réu Athos.

Ocorre que o contrato de compra e venda (ID. 17407823 - Pág. 1) foi novado pela confissão de dívida firmada entre a parte autora e a ré Miriam (ID. 17407823 - Pág. 8), que assumiu as obrigações da pessoa jurídica, fazendo constar, especificamente, as disposições da negociação primeva, bem como realizou profundas alterações quanto às obrigações convencionadas, pois, agora, a obrigação se resumiria na devolução de quantia superior àquela inicialmente paga, bem como houve a estipulação de multa convencional em caso de descumprimento das parcelas convencionadas, mas sem mencionar, contudo, encargo de transferência de imóvel
.

Na hipótese, houve o descumprimento do instrumento de confissão de dívida, portanto, caberia à parte autora buscar, tão somente, os valores nela convencionados, acompanhados da r. multa – presente no quarto item, do instrumento de confissão de dívida – além dos juros, da correção monetária e dos honorários advocatícios sucumbenciais, sob inteligência do art. 389, do CC.

Inócua, portanto, é a busca pela transferência do imóvel, objeto do contrato de compra e venda, a qual se torna impossível, seja pela ausência de previsão neste sentido, no novo instrumento contratual, seja pela falta de quaisquer documentos materializando a existência de negociação de imóvel com 360 m2, de matrícula 18.571 e de preço R$ 38.250,00, seja com a pessoa física Mirian, seja a pessoa jurídica Athos.

Por consequência, são improcedentes os pedidos de transferência de registro do imóvel, lote no 06, da quadra 26, do loteamento Parque Santa Cruz II, com área de 360 m2, da cidade de Pontes e Lacerda/MT, sob matrícula no 18.571, bem como de devolução da quantia de R$ 19.750,00, dada a novação promovida pela confissão de dívida e da inexistência, neste documento, quanto a obrigação de transferência de imóvel.
” (id. 164054223).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS - DÍVIDA NOVADA - COMPROVAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovado pela devedora que o débito originário fora objeto de contrato de confissão de dívida, caracterizada a novação, não poderá ser objeto de procedimento monitório
.”
(RAC n.o 1015209-90.2017.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 08.02.2023 – destaquei).

“
EXECUÇÃO. TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA. TÍTULO EXECUTIVO. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. COMPROVAÇÃO. EMBARGOS DE DEVEDOR. VALIDADE DO TÍTULO NÃO AFASTADA. PROSSEGUIMENTO DA VIA EXECUTIVA. DECISÃO MANTIDA.

I. O termo de confissão de dívida é considerado título executivo, desde que presentes os requisitos formais para sua elaboração e apresente certeza, liquidez e exigibilidade.

II. O instrumento de confissão de dívida passa a ser interpretado como sendo uma novação, cuja obrigação vertida no instrumento, e assumida por seus devedores, extingue a anterior.

III. Firmado termo de confissão de dívida, com intenção de novar, descabe discorrer sobre a relação jurídica anterior que lhe deu origem, constituindo o documento bastante em si para lastrear a execução, não havendo necessidade de comprovação por outros documentos ou comprovantes.

IV. Não sendo desconstituídos os requisitos legais que atribuem liquidez, certeza e exigibilidade ao título que sustenta a ação executiva, o prosseguimento desta até ulterior solução da lide é medida que se impõe.
” (TJMG -

RAC n.o 1.0000.22.130827-3/001, 9a Câm. Cível, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, , j. 09/05/2023 – destaquei)

Portanto, a sentença não merece qualquer reforma neste ponto.

Avançando na resolução da celeuma, passo a analisar em conjunto, a configuração do dano moral diante do descumprimento contratual e a pretensão de majoração, objeto de insurgência de ambos os recorrentes.

In casu
, diante do ordenamento legal e em face da circunstância da parte ré não ter cumprido com as obrigações assumidas, fato este inclusive confessado no instrumento de confissão de dívidas assinado pela Sra. Miriam, somada às diversas tentativas frustradas de solucionar o conflito, confere-se ao comprador no caso específico, o direito pelos danos sofridos, mesmo os de ordem moral.

Destarte, como bem ressaltou o d. magistrado, não se está diante de simples descumprimento contratual, veja:

“
(...) melhor sorte leva o pedido de compensação financeira por dano moral, isso porque é alicerçado nos presumidos prejuízos sofridos pelas negociações feitas com os réus, seja na busca dos valores pelas notas promissórias, seja pelos cheques sem fundo, seja pela confissão de dívida vazia, seja pelo próprio descumprimento contratual inicial.

Diferente do ventilado na tese defensiva, não estamos diante de um simples descumprimento contratual, mas sim de uma reiterada conduta dos réus em frustrar tentativas de resolução da celeuma, com o escuso objetivo de protelar a devolução dos incontroversos valores
.
” (id. 164054223).

Ora, o caso em tela não retrata uma mera frustração do cotidiano, mas, o descumprimento grave de uma obrigação que proporcionaria ao autor a modificação de todo o seu planejamento financeiro e pessoal, sendo inegável a sua angústia e sofrimento.

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, ainda, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente.

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste eg. Tribunal:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTEAMENTO – ÁREA POSTERIORMENTE EMBARGADA POR DECISÃO LIMINAR PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESCUMPRIMENTO DO TAC PELO QUAL A REQUERIDA SE COMPROMETEU A REGULARIZAR A ÁREA – IMPEDIMENTO DE UTILIZAÇÃO DA ÁREA PELA COMPRADORA – SITUAÇÃO QUE PERDURA HÁ MAIS DE 10 ANOS – PENALIDADES MORATÓRIAS APLICADAS – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA (...).
2. Segundo o STJ,
“se a situação exposta ultrapassar o mero dissabor, com peculiaridades analisadas pelo Tribunal de origem, no sentido de que o atraso na entrega do imóvel adquirido foi por longo período, é possível a condenação em danos morais”
(AgInt no REsp n. 1.924.062/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 6/5/2022)
. 3. “
Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes
” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).”
(TJMT, RAC 0007281-92.2019.8.11.0055, 1a Câm. Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 21.06.2022).

“
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – RESCISÃO POR CULPA DA CONSTRUTORA – DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS – RETENÇÃO DE PARTE DO VALOR EFETIVAMENTE PAGO – DEVOLUÇÃO INTEGRAL – SÚMULA 543/STJ – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CLÁUSULA PENAL DEVIDA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – HONORÁRIO RECURSAL.

(...)

Há que se reconhecer a responsabilidade da construtora pelo dano moral sofrido na espécie, em razão do descumprimento do negócio, que ultrapassou os limites do tolerável atingindo de forma exacerbada a personalidade da autora
.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(RAC n.o 1022232-02.2020.8.11.0003, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 14.09.2022 – destaquei).

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade da parte ré quanto ao dano sofrido pelo autor em razão do descumprimento injustificado e dos percalços para tentar receber o valor devido, motivo pelo qual a r. sentença merece ser mantida também neste ponto.

Visto isso, passo à análise do
quantum
indenizatório arbitrado.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir as rés à repetição da falha, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Dessa forma, o d. magistrado agiu com o costumeiro acerto na espécie, não merecendo qualquer reparo a sentença recorrida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço de ambos os recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de junho de 2.023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023